Tribunal: TJSP
Processo: 2104085-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
R PARA O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – VERIFICADO O ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO NA ORIGEM - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2104085-66.2024.8.26.0000; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Amaro Thomé

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – pretendidA A CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA O CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – VERIFICADO O ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO NA ORIGEM - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.